Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Falta de interesse de agir. Pedido de suspensão. Medida deferida pelo juízo de primeiro grau. Inexistência de prejuízo. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido de suspensão da execução e saber se permanece o interesse recursal após o deferimento do pedido pelo Juízo de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir é requisito essencial para a admissibilidade do recurso, sendo necessário que o recorrente demonstre a existência de lesão ou risco de lesão a um direito que justifique a apreciação da matéria.
4. O interesse de agir é materializado no binômio necessidade e utilidade.
5. Na hipótese, o Juízo monocrático já deferiu a suspensão da execução em questão, portanto, não há como se falar em prejuízo ou necessidade de reforma da decisão, tornando-se incabível a interposição do agravo neste momento processual. Ou seja, não há interesse jurídico que justifique a interposição do recurso
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: “O interesse de agir é requisito essencial para a admissibilidade do recurso, sendo necessário que o recorrente demonstre a existência de lesão ou risco de lesão a um direito que justifique a apreciação da matéria”.